Tribunal: CARF
Processo: 35166.001823/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001823/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
PAULO BRIGIDO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição,
líquido e certo e exigível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001823/2005-67
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 290 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 242 e ss) que
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, DEBCAD no 35.886.488-7,
referente a contribuições devidas, incidentes sobre os salários de contribuição pagos aos
empregados, constantes das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) apresentadas pela empresa, e correspondem à parte da empresa, à parte
destinada ao custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (rubrica SAT –
Seguro de Acidente de Trabalho) e à parte relativa a contribuição para Terceiros (Sesi, Senai,
Sebrae, Incra e Salário Educação).
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio da NFLD – Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD no 35.886.488-7, emitida em
07/12/2005, no valor de R$ 545.757,51 (quinhentos e quarenta e cinco mil
setecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos ), consolidado em
06/12/2005.
Do Lançamento
O REFISC - Relatório Fiscal da NFLD (fls. 114/117) narra em síntese o que se
segue:
1 – Refere-se às contribuições devidas, incidentes sobre os
salários-de contribuição pagos aos empregados, constantes das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas
pela empresa, e correspondem à parte da empresa, à parte destinada ao custeio dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (rubrica SAT – Seguro de Acidente de
Trabalho) e à parte relativa a contribuição para Terceiros (Sesi, Senai, Sebrae, Incra e
Salário Educação);
2 – Em 01/08/2005, com a entrega do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
09253849, datado de 28/07/2005, a empresa foi intimada a apresentar os documentos de
interesse da fiscalização, dentre os quais as folha de pagamento e GFIP;
3 - Não foram apresentadas as folhas de pagamento das seguintes competências:
02/1999, 04/1999, 06/1999, 11/1999, 12/1999, 10/2000 e 09/2002;
4 - As folhas de pagamento apresentadas não possuíam as formalidades
necessárias, por exemplo: falta do resumo e a não separação, por estabelecimento,
das obras existentes;
5 - Da análise das folhas de pagamento vislumbraram-se as seguintes situações:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

5.1 - A discrepância a menor, na maioria das competências do período
fiscalizado, em relação à GFIP, conforme planilha Anexo VI - Planilha de
Análise RAIS X GFIP X FOLHAS DE PAGAMENTO;
5.2 - As folhas de pagamento foram confeccionadas sem considerar as diversas
obras existentes como um estabelecimento em separado, assim, no período em
que existem GFIP específicas para as diversas obras, não existem folhas de
pagamento correlatas conforme planilha anexada;
6 - Ficou cristalina a impossibilidade de se utilizar as folhas de pagamento como base
para proceder ao lançamento das contribuições sociais devidas, sendo necessário
utilizarmos das GFIP apresentadas pelo contribuinte com o fito de que fossem
lançados os valores declarados e confessados de forma a obter a base de cálculo;
7 - Entretanto, as GFIP foram apresentadas faltando páginas e, até mesmo, toda a GFIP
de determinadas competências;
8 - Verificando o sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Totais de Vínculos e Massa Salarial - RAIS – GFIP, foi possível a utilização dos dados
lá contidos de forma segura e, também, separados por estabelecimento/obra;
9 - Os valores referentes ao desconto do segurado e ao salário-família foram
aproveitados da folha de pagamento onde foi possível, já que os valores eram benéficos
ao contribuinte;
10 – Nas competências em que não existiam nas folhas de pagamento,
aproveitavam-se os valores declarados em GFIP, através da consulta ao SISTEMA
PLENUS – CCORGFIP;
11 - Para fins de apuração e lançamento dos valores foi necessário elaborar a planilha
Anexo VI - Planilha de Análise RAIS X GFIP X FOLHAS DE PAGAMENTO -
nesta planilha os valores da base de cálculo são consolidados por competência;
12 - Os valores consolidados foram lançados no levantamento MS1 - Massa
Salarial da GFIP, conforme "Relatório de Lançamentos" em anexo, por
estabelecimento/obra;
13 - Na apuração, os valores do 13° salário foram lançados na competência 12 para fins
de constituição do crédito;
14 - Na apropriação das GRPS/GPS, foi utilizado o seguinte critério: qualquer
crédito que a empresa possuía (representado por deduções de salário-família,
salário maternidade, guias de pagamento e guias de recolhimento de retenção e
créditos oriundos de documentos de lançamento de crédito cujo período era
coincidente com o período da refiscalização) foi utilizado, primeiramente, para
saldar as contribuições descontadas dos empregados;
15 - Em seguida, o crédito restante porventura existente foi utilizado para abater as
contribuições patronais (empresa, SAT, terceiros);
16 - Os créditos constantes na competência 13° salário foram lançados na competência
12;
17 - As alíquotas aplicadas na apuração dos créditos previdenciários, bem como os
juros e multas incidentes estão informados, por competência, nos anexos
"Discriminativo Analítico do Débito ­ DAD" e “Discriminativo Sintético de Débito –
DSD”, que discriminam por levantamento e item de cobrança os valores originários das
contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já
recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação e as deduções
legalmente permitidas, quando for o caso, e as diferenças apuradas;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

18 - A fundamentação legal para o presente lançamento (inclusive acréscimos
legais) encontra-se no anexo "Fundamentos Legais do Débito (FLD)", que integra a
NFLD;
19 - Documentos Analisados na Ação Fiscal: Contrato Social e alterações; Fichas de
Registro de Empregados; Folhas de pagamento de empregados; Rescisões de
Contrato de Trabalho; Recibos de Férias; Comprovantes de Recolhimento
(GRPS/GPS); Conta­corrente (extrato de contribuições da empresa); GFIP de 01/1999 a
05/2005; Contratos de Prestação de Serviços; Notas Fiscais de Prestação de Serviços; e
Documentos de Caixa do período de 1999 a 2004.
Da Impugnação
A interessada em questão foi pessoalmente cientificada do presente débito em
13/12/2005, conforme assinatura aposta à fl. 01, e, em 28/12/2005, protocolizou
impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 137/140,
acompanhada dos anexos de fls. 141/147, requerendo a anulação da presente NFLD,
sob os argumentos abaixo sumarizados:
- O procedimento fiscalizatório foi realizado em documentação apreendida pela Polícia
Federal, atendendo a Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo da 3aVara
Criminal da Justiça Federal, a pedido do INSS, cumprido em 16 de Fevereiro de
2005, sendo que a referida documentação continua à disposição da Justiça;
– A NFLD foi lavrada em total desconformidade com a documentação
apreendida: muitas das retenções em notas fiscais, recolhimentos e compensações
não foram considerados pela Fiscalização; bem como houve diversos lançamentos
incidentes sobre valores jamais pagos pela empresa ou sobre os quais não incide
obrigação previdenciária ou referentes a pessoas que não prestaram serviços para
a empresa, além de valores incorretamente lançados, bem como lançados em
duplicidade;
- Diversos lançamentos deram-se pela totalidade das GFIP's, sem, contudo, considerar
as diversas deduções permitidas em lei, além de deduções lançadas e não
compensadas, contidas na documentação apreendida;
– Não pode impugnar especificamente cada lançamento em razão da
inacessibilidade à documentação apreendida;
- O fato do procedimento fiscalizatório ter se dado sobre a documentação apreendida
pela Polícia Federal encontra-se incontroversa, em face das informações prestadas pelo
próprio auditor fiscal nas “informações complementares” do Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal – TEAF;
– O futuro acesso à documentação apreendida e a impugnação individualizada
revelará com clareza tais discrepâncias, oportunidade em que a defesa de mérito
será realizada; e
- A fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, requer o
acatamento de futuro aditamento à defesa apresentada, que será apresentada no prazo
legal, tão logo o Juízo da 3a Vara Criminal da Justiça Federal devolva a
documentação apreendida, o que possibilitará a defesa de mérito propriamente dita.
Da Primeira Diligência
Em 02/05/2006, a Seção do Contencioso Administrativo, da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém, emitiu o Despacho de no 12.401.4/0061/2006, de fls
153/154, solicitando a manifestação da Autoridade Fiscal autuante quanto (i) à
veracidade das alegações da impugnante, (ii) se a documentação de fato estava
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

apreendida durante o prazo de defesa e/ou se já foi liberada pela Justiça Federal e
(iii) se a empresa não obteve acesso à documentação apreendida.
Em resposta à solicitação acima, a Autoridade Fiscal autuante emitiu a
Informação Fiscal de fl. 182, datada 23/06/2006, informando, em síntese, que: a)
a empresa apresentou defesa genérica dos fatos, não especificando quais
funcionários que não prestam serviço e nem quais os valores estão em
duplicidade; b) a Polícia Federal apreendeu vários documentos da empresa, mas
não todos; c) os documentos solicitados via TIAD – Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos não foram apreendidos pela Polícia Federal; d) dos
documentos solicitados no TIAD, a empresa deixou de apresentar os documentos
listados no Auto de Infração DEBCAD 35.886.486­0; e) oficiosamente, conversando
com o Delegado da Polícia Federal responsável pela guarda dos documentos, este
afirmou que os documentos apreendidos não foram devolvidos ainda, mas que já
estão à disposição da empresa; e f) não pode afiançar se a empresa teve ou não acesso
aos documentos apreendidos.
Da Segunda Diligência
Em 29/09/2006, a Seção do Contencioso Administrativo da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém emitiu o Despacho de no 12.401.4/0353/2006, de fls.
160/162, encaminhando o presente à Seção de Fiscalização Previdenciária para
que a autoridade fiscal para que fosse juntado aos autos cópia do Auto de
Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos, ou documento similar, onde
conste a lista dos documentos apreendidos pela Polícia Federal.
Em resposta ao solicitado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
emitiu o Despacho de fls. 170/171, datado 17/11/2011, reiterando as informações
contidas na Informação Fiscal (fl. 157) acima mencionada.
Do Aditivo À Impugnação
Consta às fls 164/165, Carta apresentada pela impugnante, datada 10/09/2007,
informando que recebeu, em 24/08/2007, a documentação anteriormente apreendida
pela Polícia Federal, e requerendo a prorrogação do prazo - pelo menos mais 15
dias - para a apresentação da defesa de mérito.
Da Decisão de 1a Instância
Em 13/12/2011, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Belém, exarou o Acórdão de no 01-23.803, de fls. 172/178, julgando a
impugnação procedente em parte e mantendo em parte o crédito tributário,
notadamente excluindo o período decadente (01/1999 a 11/2000).
Da Solicitação de Cópia do Processo
Consta no documento de fl. 197 que, em 31/01/2012, a empresa solicitou e recebeu
cópia integral do presente processo.
Do Recurso Voluntário
A empresa foi cientificada da Decisão de primeira instância administrativa em
24/01/2012, conforme AR – Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 213,
e, em 07/02/20012, apresentou recurso voluntário (fls. 201/210), requerendo a
nulidade da referida Decisão, argumentando, em síntese, que:
- A Decisão foi proferida com cerceamento do seu direito de defesa, pois não lhe foi
devolvido o prazo para a apresentação de defesa;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

- Em reformando-se a Decisão, considerar a inexigibilidade do débito ora discutido, eis
que carece de certeza e liquidez, persistindo dúvidas acerca do seu valor;
- A Decisão não excluiu os juros e as multas, no que se refere ao período considerado
decadente (01/1999 a 11/2000); e
- A base utilizada para a apuração dos valores pelo Auditor Fiscal não é absoluta,
eis que existem falhas no envio de informações pela GFIP quanto a valores que
poderiam ser utilizados a favor da empresa.
Da Decisão de 2a Instância
Conforme consta do Acórdão no 2302-002.761, emitido pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara (fls. 215/219), datado 18/09/2013, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) decidiu não conhecer do recurso voluntário interposto
pela interessada e declarar nula a Decisão exarada em primeira instância (Acórdão no
01-23.803 – 4a Turma da DRJ/Bel), por cerceamento do direito de defesa, bem
como determinou que fosse conferido à Recorrente o direito de se manifestar a
respeito do teor e do resultado dos incidentes processuais ocorridos no curso do
presente processo administrativo fiscal.
Do Cumprimento da Decisão de 2a Instância
Em 10/12/2013, por meio da Comunicação ECOF no 470/2013 (fl. 223), a recorrente foi
cientificada da Decisão de 2a instância exarada no Acórdão no 2302-002.761 do CARF e
das informações fiscais referentes ao presente processo, tendo-lhe sido concedido o
prazo de 30 dias, a contar da ciência destes, para se manifestar a respeito do teor e do
resultado dos incidentes processuais ocorridos no curso deste processo.
Da Manifestação
A interessada apresentou a manifestação de fls. 226/240, solicitando que a NFLD em
pauta seja julgada nula, com base nos argumentos abaixo sumarizados:
- Toda a documentação contábil da empresa Impugnante foi apreendida pela
Polícia Federal, ficando integralmente à disposição da fiscalização, tendo ainda a
empresa oferecido suficientes esclarecimentos destinados a comprovar a
regularidade de seu procedimento;
- Documentos essenciais ao deslinde do feito não foram considerados, tendo em
vista que recibos de parcelas consideradas tributáveis, na verdade, não deveriam ser
considerados para fins de incidência de contribuição previdenciária, assim como
recibos de pessoas que não eram prestadoras de serviços ou empregadas da empresa
autuada;
- Retenções realizadas pelos prestadores de serviços (11%) não foram
consideradas, eis que as Notas Fiscais estavam apreendidas (fl. 166).
- É cediço que as normas para lançamento do tributo em relação à competência
12 e o 13o salário são diferenciadas, inclusive quanto aos prazos e juros, de modo que
deveria o Auditor ter lançado os valores referentes ao 13o salário na competência
respectiva, não utilizando por analogia a competência 12, devendo tal equívoco
ser sanado, calculando-se os valores supostamente devidos, o que desde já se requer
para que tal erro seja sanado.
- Conforme se verifica o cotejo dos lançamentos efetuados pelo Sr. Auditor
Fiscal com a documentação que os fundamentou, houve, além de uma imensa
parcialidade na análise de tais documentos, simples erro material no lançamento
efetuado;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

- A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos
foram considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade
tratavam-se de reembolsos, devoluções de valores despendidos, ajudas de custos,
vales transportes, alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos
carreados no Processo no 35166.001822/2005-12, Al DEBCAD no 35.886.687-9;
- Pode-se citar exemplificativamente: das várias "verbas remuneratórias" não se
tratam de verbas remuneratórias, outros sequer são segurados obrigatórios, tais quais
verbas pagas, como exemplos, a título de participação de lucros, abonos de férias,
seguro desemprego, estagiário etc.
- Diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr. Auditor como tributáveis
englobavam não só parcelas remuneratórias, mas também indenizatórias, à título de
férias indenizadas e aviso prévio indenizado, sobre as quais não incide
contribuição previdenciária;
- A autoridade fiscal considerou como pagamentos de serviços todo recibo "em branco"
encontrado, assim como alguns documentos sequer assinados pelo suposto
recebedor;
- Situação corriqueira na empresa é o fato de que, como os empregados
costumam realizar trabalhos em outros municípios, familiares vinham receber os
valores em nome dos empregados, havendo o Sr. Auditor muitas vezes considerado tais
familiares como prestadores de serviços autônomos ou considerado os recibos como
outro pagamento, incidindo tributação em dobro, violando a vedação ao bis in iden.
- Abaixo, relacionam-se os diversos documentos que o Sr. Auditor Fiscal considerou
como pagamento de "serviços prestados" quando na verdade tinham outra natureza,
conforme consta de seus respectivos textos:
a) 14 recibos com valores expressos, não preenchidos quanto à sua natureza;
b) 25 recibos de pagamento de "vale transporte";
c) 3 recibos de pagamento de "abono" (verba não salarial);
d) Recibos totalmente em branco, TRCTs não preenchidas e recibos de
pagamento de TRCTs;
e) Diversos recibos de pagamento de "ajuda de custo" para custeio de transporte;
f) Diversos recibos de pagamento de "salário família";
g) 01 recibo de pagamento de medicamento (doação);
h) Diversas quitações de TRCTs (todas verbas indenizatórias);
i) Diversos recibos de pagamento de "abono salarial" (não tributável);
j) 04 formulários de Restituição de Fundo de Caixa;
l) Comprovantes de pagamentos não efetuados;
m) Diversos documentos de adiantamento por conta da "indenização";
n) Reembolso de despesas de viagem, alimentação e telefone;
o) Diversos pagamentos de "vale transporte";
p) Diversas transferências de "pensão alimentícia" a terceiros;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

q) Diversos pagamentos a terceiros de remuneração de empregados, por
ordem destes;
r) Pagamentos a estagiários; e
s) Diversos pagamentos de Contribuição Previdenciária não computada pelo
Auditor Fiscal.
- Verifica-se, portanto, que diante das razões supra expendidas, não há de subsistir o
presente auto de infração, visto que a Impugnante agiu com regularidade nos seus
procedimentos, submetendo-se aos dispositivos legais aplicáveis, devendo,
portanto, ser julgado insubsistente o presente Auto de Infração, determinando-se o
seu imediato arquivamento;
- A base utilizada para a apuração dos valores pelo Auditor Fiscal não é absoluta,
eis que, existem falhas no envio de informações pela GFIP quanto a valores que
poderiam ser utilizados a favor da empresa contribuinte;
- É que o ordenamento prevê a hipótese de diversas retenções na prestação de serviços,
mormente no âmbito da engenharia civil, contemplando os 11% retidos pelo
tomador e, muitas vezes, tais retenções não são informadas no momento da
GFIP, seja por lapso, seja por não estarem computadas corretamente no momento do
envio etc, razão pela qual tantas vezes não são consideradas como créditos em prol do
contribuinte;
- Inobstante as notas fiscais referentes às prestações de serviços não serem trazidas a
baila, tendo em vista que estas foram devolvidas de forma incompleta pela Polícia
Federal, com rasgos e danificações, sendo impossível identificá-las, é dever da Receita
Federal relatar os créditos que as pessoas jurídicas possuem;
- Nesse diapasão, foram empreendidos esforços com a finalidade de consultar
tais créditos, oriundos das retenções realizadas em favor da PAULO BRIGIDO
ENGENHARIA LTDA, porém, sem sucesso;
- Na ocasião, fora informado que a RECEITA FEDERAL não dispõe deste tipo de
serviço aos contribuintes, devendo estes efetuarem o levantamento dos seus
créditos manualmente, com acesso às notas fiscais;
- No caos em tela, fica impossível realizar este tipo de levantamento, tendo em vista que
o próprio Estado obstou o acesso a estas informações por apreender e não zelar pelos
documentos da empresa ora autuada;
- Entrou em contato com antigas tomadoras de serviços, que solicitaram prazo de
60 dias para fornecer eventuais notas fiscais ainda existentes, assim como
comprovantes de retenções em favor da previdência social, devendo tais
documentos serem trazidos aos autos assim que disponibilizados, o que desde já se
requer;
- A Receita Federal não pode recusar-se a emitir as informações contidas no SINCOR
- Sistema de Informações de Conta Corrente, tendo em vista que se trata de
informação com caráter eminentemente público, haja vista a emissão das certidões
negativas se basear pelas informações contidas na referida conta;
- O direito à informação é garantia do contribuinte, não podendo ser negado pelo
fisco, sobretudo por tratar-se de direito fundamental garantido pela Constituição, sujeito
a acesso por Habeas Data, a teor do art. 5o, LXXII. (transcreve ementas de decisões
judiciais);
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

- Diferentemente do que afirma à NFLD, a GFIP não é o documento
suficientemente hábil a levantar os créditos previdenciários, devendo ser considerados,
dentre outros, notas fiscais, retenções e pagamentos que permitem a dedução do valor,
por intermédio da compensação, instituto previsto no Código Tributário Nacional;
- Logo, requer-se sejam utilizados os créditos, oriundos de retenções e demais
causas, a favor da autuada, com a finalidade de compensar a suposta dívida imputada,
rechaçando-se a presunção de legitimidade das GFIPS utilizadas para lançamento do
tributo;
- Resta patente que a empresa recorrente foi alvo de ação que a destituiu dos
documentos solicitados pelo auditor, ensejando na apuração absurda e indevida do
débito ora em debate;
- Oportunamente, requer sejam realizada as compensações com os créditos previstos no
SINCOR em favor da autuada, até o limite da extinção do débito;
- Pugna-se pela posterior juntada de notas fiscais e comprovantes de retenções a
serem dispostos à autuada pelas empresas tomadoras de serviço;
- Pleiteia-se seja sanado o vício, com a finalidade de que o 13o salário seja calculado na
competência condizente;.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente em parte, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
GFIP. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES.
As informações constantes da GFIP servem como base de cálculo das
contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - a GFIP é
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) por meio da Súmula Vinculante no 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de
20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

PROVA.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que
prospera a exigibilidade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão Recorrido:
DA DECADÊNCIA QUINQUENAL
(...)
A ciência da presente NFLD deu-se em 13/12/2005. Disso resulta que a parcela
do débito referente ao período de 01/1999 até 11/2000, inclusive, encontra-se
fulminada pela decadência. Esses valores devem ser excluídos do presente lançamento,
posto que extintos pela decadência (art. 156, V do CTN). É de se informar ainda que a
exclusão do principal alcança também os seus correspondentes acessórios (multa e
juros).
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO
Diante de todo o acima exposto, procedi a revisão do lançamento fiscal sob análise,
excluindo dele tão-somente o valor alcançado pela decadência, nos termos do contido
no tópico “DA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL” acima.
A apuração detalhada do montante do crédito tributário retificado acima
mencionado pode ser verificada no Discriminativo Analítico de Débito Retificado
(DADR), em anexo.
CONCLUSÃO
Isto posto, em revisão ao Acórdão no 01-23.803 da 4a Turma da DRJ/BEL,voto no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário, notadamente excluindo do lançamento fiscal apenas o valor fulminado
pela decadência, retificando assim o valor do crédito tributário para R$ 443.401,85
(quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) –
valor consolidado para 06/12/2005 -, conforme DADR – Discriminativo Analítico de
Débito Retificado, em anexo.).
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do crédito
tributário da obrigação principal em questão, observar o cumprimento do preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, nos termos referidos no
tópico “DAS MULTAS”, constante do presente Voto.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/10/2014 (fls. 306), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 30/10/2014 (fls. 290 e ss).
Insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – nulidade da autuação face aos erros e imprecisões – assinala que após a
devolução, pela Polícia Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi
devolvida com folhas faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela
Polícia Federal dificultou a defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos foram
considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade tratavam-se de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

reembolsos, devoluções de valores desprendidos, ajudas de custos, vales transportes e
alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos (recibos).
Pode-se citar exemplificativamente: várias "verbas , remuneratórias" consideradas como
pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas remuneratórias, outros sequer
são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como exemplos, a título de
participação de lucros, abonos de férias, seguro desemprego, estagiário etc.
Em outras ocasiões, dos diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr.
Auditor como tributáveis, englobava não só parcelas remuneratórias, assim como
indenizatórias, à título de férias indenizados e aviso prévio indenizado, não incidindo
contribuição previdenciária.
2 – ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos ;
3– a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Das nulidades
O Recorrente pede a declaração de nulidade da autuação, ao fundamento que:
- existência aos erros e imprecisões – assinala que após a devolução, pela Polícia
Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi devolvida com folhas
faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela Polícia Federal dificultou a
defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
– ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Dos princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Como bem explicou o Colegiado de Piso:
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso e instruída com as
provas que considera necessárias.
A litigante alega que ocorreu cerceamento do seu direito de defesa. Reclama que
toda a sua documentação contábil fora apreendida pela Polícia Federal e que, por isso, a
sua defesa restou prejudicada.
Diferentemente, a autoridade lançadora informou (doc. de fl. 157) que nem toda a
documentação contábil da empresa fora apreendida pela Polícia Federal e que, da
documentação não apreendida, a empresa, apesar de regularmente intimada,
deixou de apresentar ao Fisco os Livros Diário e Razão do período fiscalizado
(01/1999 a 06/2005) e as notas fiscais emitidas no ano de 1999, do que ensejou
inclusive a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 35.886.486-0 (CFL – 38)
(processo no 35166.001821/2005-78), já julgado administrativamente com decisão
que manteve a autuação pelo seu valor integral.
De qualquer forma, restou superada a alegação de cerceamento do direito de defesa, já
que a interessada teve pleno acesso à documentação apreendida quando da sua
devolução, tendo-lhe sido concedido inclusive novo prazo para apresentação de
impugnação, prazo este aproveitado pela empresa, que apresentou nova defesa, com
vários documentos a ela anexados. Os Livros Diário, Razão e as notas fiscais
continuaram sem ser apresentados.
É de se esclarecer ainda que a defendente tomou ciência de todas as diligências
realizadas quando, em 09/10/2013, solicitou e recebeu cópia integral do processo
administrativo em questão (doc. de fl. 202), após o que lhe foi reaberto o prazo
para apresentação de impugnação, prazo este que foi aproveitado por ela -
apresentou em 24/10/2013 nova impugnação e vários documentos para consubstanciar
seus argumentos -, não havendo que se cogitar portanto de cerceamento do direito de
defesa.
(...)
DA ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTOS NÃO CONSIDERADOS
A inconformada reclama que diversos pagamentos de contribuição previdenciária
deixaram de ser computados pelo Auditor Fiscal, por ocasião da apuração do
débito.
Visando consubstanciar sua alegação, juntou cópia de algumas GPS – Guias de
Recolhimento da Previdência Social às fls. 598/605 do processo no
35166.001822/2005-12.
Tal alegação, no entanto, não procede, pois analisei as referidas GPS e, ao contrário do
que afirma a empresa, constatei que elas foram sim consideradas pelo Fisco, uma vez
que constam do Relatório de Documentos Apresentados – RDA (páginas 5, 6 e 7), às
fls. 44/48 do presente processo, exceto pelas três GPS apresentadas pela defendente
à fl. 605 do processo no 35166.001822/2005-12.
Da análise dos dados constantes do sistema informatizado desta Instituição em
conjunto com o informado no Relatório Fiscal (REFISC), às fls. 35/36 do
processo 35166.001825/2005-56, constatei que as três GPS constantes da
mencionada fl. 605 do processo no 35166.001822/2005-12 também foram
consideradas pelo Fisco quando da apuração do presente débito por aferição indireta.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

(...)
Assim, os valores recolhidos pela empresa por meio das referidas GPS estão
incluídos no valor recolhido de R$ 1.578,24 (não inclui multas e juros
moratórios), considerado pelo Auditor Fiscal quando da apuração do débito da obra,
por aferição indireta.
É descabida, portanto, a alegação de que o Fisco deixou de considerar
recolhimentos efetuados pela empresa.
(...)
DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DEFENSÓRIAS
A ação fiscal em questão resultou na lavratura de diversos autos de infração (AI)
e notificações de lançamento de débito fiscal (NFLD). As lides resultantes da
lavratura destes AI e NFLD estão sendo julgadas de forma apartada, ou seja, por
AI/NFLD.
A NFLD ora em análise trata tão-somente de valores declarados pela impugnante
em GFIP, de forma que a presente lide se restringe a estes valores.
A defesa apresentada pela impugnante traz diversos argumentos e documentos,
sendo que boa parte deles referem-se às NFLD que tratam de valores
nãodeclarados em GFIP.
Em respeito aos princípios da celeridade e da economicidade, é de informar que
os argumentos defensórios que tratam de valores não declarados em GFIP não foram
consideradas no presente Voto, por não se referirem à lide em tela.
(...)
Registre-se por fim que os referidos argumentos já foram considerados quando do
julgamento das lides às quais se referem, não havendo portanto qualquer prejuízo
para o contribuinte.
O Recorrente não contrapôs-se à fundamentação do R. Acórdão Recorrido. Traz
apenas afirmativas.
Doutro lado, não há qualquer prova nos autos de parcialidade do auditor,
tampouco de que tenha manipulado os dados fiscalizados.
Não há erros e imprecisões, conforme afirma o Recorrente.
Conforme bem descrito pela Autoridade Fiscal, restou cristalina a
impossibilidade de se utilizar as folhas-de-pagamento como base para proceder ao lançamento
das contribuições sociais devidas, sendo necessário utilizarmos das GFIP apresentadas pelo
contribuinte com o fito de que fossem lançados os valores declarados e confessados de forma a
obter a base de cálculo. Entretanto, as GFIP foram apresentadas faltando páginas e, até
mesmo, toda a GFIP de determinadas competências.
Verificando o sistema C N I S - Cadastro Nacional de Informações Sociais Totais
de Vínculos e Massa Salarial - RAIS - GFIP foi possível a utilização dos dados lá contidos de
forma segura e, também, separados por estabelecimentos-obra.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Os valores referentes ao desconto do segurado e ao salário-família foram
aproveitados da folha-de-pagamento onde foi possível, já que os valores eram benéficos ao
contribuinte. Nas competências que não existiam nas folhas-de-pagamento aproveitavam-se os
valores declarados em GFIP, através da consulta ao SISTEMA PLENUS - CCORGFIP.
O Recorrente alega que as diversas autuações decorrentes de mesma ação fiscal
configuram verdadeiro “bis in idem”.
Não houve bis in idem decorrente do lançamento.
O bis in idem tributário dá-se quando o mesmo ente tributante edita leis distintas
que estabelecem exigências tributárias também distintas em razão do mesmo fato gerador. Em
regra, a prática é permitida, salvo a previsão dos Art. 154, I e 195, §4o ambos da CF.
Certamente, o Recorrente insurgiu-se contra a penalização por obrigações
principais e acessórias, sem se aperceber que se tratam de infrações distintas.
Portanto, sem razão o Recorrente.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O Recorrente assinala que a autuação não conta com liquidez e exigibilidade do
crédito tributário, havendo dúvidas a respeito das rubricas que compõem o seu valor.
Leandro Paulsen (PAULSEN, Leandro, Constituição e código tributário
comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017)
examinando a temática liquidez e certeza, assinala que
Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário. Com o surgimento da
relação jurídico-tributária, decorrente da incidência da norma tributária impositiva sobre
o fato gerador, tem-se por existentes o débito e o crédito tributário. Apenas quando
formalizada (documentada) a sua existência e liquidez, porém, é que o Fisco pode opor
o crédito tributário ao contribuinte, dele exigindo o seu cumprimento. Diz-se, então, que
o crédito ganha exigibilidade, no sentido de o Fisco poder agir perante o contribuinte
exigindo-lhe o pagamento. Na hipótese de inadimplemento por parte do contribuinte, o
Fisco pode encaminhar o seu crédito devidamente formalizado e, portanto, exigível,
para inscrição em dívida ativa, de modo a produzir o título executivo extrajudicial que
lhe dará exequibilidade: a certidão de dívida ativa.
– O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Daí, o crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração. Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido
processo legal.
Mérito
O Recorrente afirma que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
O R. Acórdão Recorrido considerou que:
A ciência da presente NFLD deu-se em 13/12/2005. Disso resulta que a parcela
do débito referente ao período de 01/1999 até 11/2000, inclusive, encontra-se
fulminada pela decadência. Esses valores devem ser excluídos do presente lançamento,
posto que extintos pela decadência (art. 156, V do CTN). É de se informar ainda que a
exclusão do principal alcança também os seus correspondentes acessórios (multa e
juros).
Face a declaração de decadência parcial, as parcelas de créditos constituídos serão
canceladas na cobrança administrativa e/ou judicial, bem como as multas e juros incidentes sobre
os valores lançados com declaração de decadência.
Sem razão, o Recorrente.
Por fim, o Recorrente alega que a GFIP tem presunção relativa, e que não é
documento hábil para levantar os créditos tributários.
Como bem considerou o Colegiado de 1a Instância:
A GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações para a Previdência
Social é e sempre foi instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, conforme se verifica da atual redação bem como das redações
anteriores do dispositivo legal contido no § 2o do artigo 32 da Lei no 8.212/91:
Lei no 8.212/91
Art. 32
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo
[GFIP]constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Nova redação dada pela Lei no 11.941, de
27/05/2009) (grifei)
(...)
Esclareça-se no entanto que, para efeito de apuração de eventual débito,
juntamente com as GFIP, são também considerados pelo Fisco os
correspondentes recolhimentos (GPS) efetuados pela empresa e/ou seus tomadores
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

de serviço, cujos dados encontram-se no banco de dados da RFB, ou seja, a expressão
“instrumento hábil e suficiente” utilizada pelo legislador ordinário não quer
significar que nada mais seja considerado para a cobrança das contribuições
declaradas em GFIP.
E mais, o débito apurado a partir das GFIP apresentadas pela empresa e dos
valores de contribuição recolhidos cujos dados constam do sistema da RFB
obviamente admite prova em contrário, pois, muitas vezes, as retenções em notas
fiscais (11%) não são informadas nas GFIP, por lapso das empresas, bem como por
vezes os tomadores de serviço não fazem os recolhimentos dos valores de
contribuições – decorrentes da retenções em notas fiscais - a que estão obrigados.
Por esta razão, todas as versões do Manual de Preenchimento da GFIP têm previsto a
possibilidade de retificação dos seus dados – no passado, por meio de formulários
retificadores; hoje, por meio da apresentação de GFIP retificadora – e também,
caso os tomadores não tenham efetuado os correspondentes recolhimentos, as
empresas prestadoras podem apresentar ao Fisco as notas fiscais de serviço com
os destaques das retenções efetuadas, de forma a não haver prejuízo para elas.
Porém, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, eventuais
retificações procedidas pelas empresas nas suas GFIP necessitam estar amparadas
por documentação comprobatória, sob pena de não serem aceitas pelo Fisco,
principalmente aquelas que acarretam a redução do valor devido de contribuição.
A recorrente informa que, inobstante as notas fiscais referentes às prestações de
serviços não serem trazidas a baila, tendo em vista que estas foram devolvidas de forma
incompleta pela Polícia Federal, com rasgos e danificações, sendo impossível identifica-
las, é dever da Receita Federal relatar os créditos que as pessoas jurídicas possuem.
Depreende-se dos argumentos defensórios acima mencionados que a defendente
alega que, por erro seu, deixou de informar em várias de suas GFIP os valores de
retenção em notas fiscais a que tem direito de se deduzir, que não tem como provar o
que alega porque a notas fiscais lhe foram devolvidas pela Polícia Federal com
rasgos e danificações e que a Receita Federal deve corrigir essa situação informando os
valores das referidas retenções por meio de consulta aos seus bancos de dados.
Assim, recorrente alega que cometeu erro no preenchimento das GFIP e no entanto não
apresenta a necessária documentação comprobatória, notadamente, as notas fiscais de
serviços com os valores retidos em destaque e nem tampouco corrigiu as GFIP.
Quanto a isto, é de se esclarecer inicialmente que, no que se refere às
contribuições sociais, os bancos de dados da Receita Federal do Brasil (RFB) e do
INSS são alimentados com informações oriundas das GFIP entregues pelas empresas
prestadoras e das GPS pagas pelas empresas tomadoras de serviço. Se as GFIP
forem preenchidas de forma errada, os bancos de dados, por refletirem fielmente os
dados das GFIP, conterão os mesmos erros delas. Se as GPS não forem
devidamente pagas pelas tomadoras, não haverá dados de pagamento no banco de
dados da RFB.
Portanto, no presente caso, se a litigante, por alguma razão, deixou de informar
em suas GFIP os valores das retenções que sofreu em suas notas fiscais e as
suas tomadoras não recolheram as correspondentes contribuições retidas em nota
fiscal, a Receita Federal do Brasil só poderá proceder qualquer dedução referente
a estas retenções se a impugnante apresentar as respectivas notas fiscais e com as
retenções devidamente destacadas (§ 1o, do art. 31 da Lei no 8.212/91), pois se as notas
fiscais não contiverem os valores retidos em destaque, nada poderá ser feito, pois
esta é a única forma de comprovar o seu direito à dedução pleiteada – o destaque
na nota fiscal, nesses casos, é a única prova da ocorrência da retenção.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

É de se esclarecer ainda que apesar de a RFB também possuir banco de dados
com as informações acerca dos recolhimentos de contribuições efetuados pelos
tomadores de serviços, correspondentes às retenções efetuadas em nota fiscal, nem
todos eles recolhem todos os valores de retenção a que estão obrigados a
recolher ou, quando os recolhem, o fazem em valor menor que o devido. Assim,
os valores de recolhimentos de contribuições constantes do banco de dados
informatizado da RFB nem sempre coincide com os valores efetivamente retidos
pelos contratantes dos serviços nas correspondentes notas fiscais.
Em ocorrendo os descompassos acima apontados, cabe à empresa comprovar o
real valor das retenções efetuadas em notas fiscais, mediante a apresentação
destas - a apresentação das notas fiscais com o destaque da retenção exime a
empresa prestadora do serviço (empreitada total) da responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições (art. 199, III, da IN INSS/DC no 100/2003).
Segundo o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Registre-se que, da análise do RDA – Relatório de Documentos Apresentados
(fls. 42/54), anexo desta NFLD, constata-se que a autoridade fiscal lançadora
considerou corretamente, quando da apuração do presente débito, inúmeras GPS com
códigos de pagamento 2631, 2640 e 2658, referentes a recolhimentos de contribuições
efetuados pelos contratantes dos serviços(tomadores), correspondentes às retenções
efetuadas em nota fiscal, o que contribui ainda mais para a rejeição da alegação da
empresa de que as retenções não foram consideradas pelo Fisco.
Oportuno observar também que a empresa não trouxe aos autos as notas fiscais de
prestação de serviço e nem os Livros Diário e Razão, os quais verdadeiramente
poderiam dar lastro às suas pretensões. A defendente é absolutamente silente quanto a
ausência dos Livros Diário e Razão do período fiscalizado. Não é demais lembrar que a
contabilidade, quando apresentada de forma regular, tanto faz prova a favor como
contra à empresa!
Assim, por todo o exposto, é de se rejeitar tais alegações.
Correta a decisão de piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Reafirma a possibilidade de lançamento, a jurisprudência da Colenda CSRF:
Acórdão no 9202-009.580, de 22/06/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há impedimento legal que
obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do aludido crédito tributário,
especialmente em razão da ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a
justificar a decretação da nulidade do Auto de Infração.
Extrai-se da fundamentação do R. Acórdão com ementas reproduzidas:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Sobre o tema, utilizo como razões de decidir o Acórdão Paradigma n.o 2401-004.993, de
Relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, que, de forma clara e acertada, assim
consignou:
Antes de mais nada, é importante atentar que a decretação de prejudicialidade dos atos
processuais deve ter como pressuposto o prejuízo a parte. É o que dispõe o princípio da
instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil de
2015:
Art. 277 Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Sendo assim, o fato da fazenda poder executar diretamente os valores declarados pela
contribuinte não invalida o presente lançamento. Isso porque, ao invés de executar a
autuada, utilizando-se de todas as restrições inerentes ao processo de execução
(necessidade de garantia para embargar, presunção de liquidez e certeza da CDA,
ausência de efeito suspensivo) optou a autoridade fiscal por instaurar um processo
administrativo tributário.
Esse, como se sabe, suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem ampla garantia
probatória e não tem qualquer ônus a contribuinte.
A Súmula do 436 do Superior Tribunal deixa fora de dúvidas que a execução fiscal dos
valores declarados pelo contribuinte é uma prerrogativa da Fazenda Nacional:
Súmula 436 A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
(...)
Nessa linha de raciocínio, a lavratura de notificação fiscal/autuação fiscal exigindo
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais diferenças, nada mais é
do que a desconsideração daquele primeiro auto lançamento (GFIP), oportunizando,
inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal. Como se vê, esse
“novo” lançamento, além de objetivar conferir maior segurança aos créditos
previdenciários, não representa qualquer prejuízo ao contribuinte, que terá a
possibilidade de se manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de
NFLD/Auto de Infração.
Por fim, as decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001823/2005-67

Fl. 329
DF CARF MF
Original